Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701379-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MOTA DOS SANTOS AGRAVADO: HOSPITAL FRANCO LTDA - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pelo exequente/agravante, Marcos Antônio Mota dos Santos, de nova intimação do executado/agravado, Hospital Franco Ltda. – EPP, para pagamento da quantia exequenda e o pedido de ofício à GEAP e ao TJDFT para que exibam cópias dos contratos celebrados com o executado/agravado, in verbis: “Indefiro o pedido formulado pelo exequente de nova intimação da executada para pagamento da quantia exequenda (ID 16811093), porquanto já realizado conforme ID 16811093. Ademais, não há indício de que uma nova intimação ocasione o pagamento do débito. Indefiro, ainda, o pedido de ofício à GEAP e ao TJDFT para que exibam cópias dos contratos celebrados com a executada, por falta de pertinência com a finalidade pretendida (penhora de bens), bem como por absoluta impenhorabilidade de eventual valor que essas pessoas transmitam, à executada, para pagamento de serviços médicos, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Ademais, a existência de relacionamento poderia ser demonstrada pelo exequente, mediante lista de conveniados da executada ou de algum desses entes, por meio de consulta online, sem necessidade de exibição do contrato. Nesse contexto, intime-se o exequente para que formule pedido de penhora que não incida sobre bens/valores impenhoráveis. Prazo: 5 dias, sob pena de suspensão.” (ID 13820654 - Pág. 132) O exequente/agravante alega que: 1) já tentou, por diversas vezes, penhorar bens do executado, o que vem sendo sistematicamente negado pelo juiz a quo; 2) é cabível a intimação do executado para que efetue o pagamento da quantia exequenda e apresente cópias integrais dos contratos que possui com os convênios GEAP e TJDFT, para que seja requerida a penhora de créditos visando a satisfação do valor que lhe é devido. Requer a suspensão da decisão agravada, os benefícios da gratuidade de justiça e, ao final, a sua reforma para: 1) intimar o executado/agravado para pagamento da quantia exequenda; 2) deferir o pedido de envio de ofício à GEAP e ao TJDFT para que exibam cópias dos contratos nos quais constam os valores de cada um deles e, naqueles contratados com o executado/agravado, os referidos órgãos reservem em favor do exequente/agravante o valor que lhe é devido. Concedo a gratuidade de justiça ao exequente/agravante, estendendo o benefício ao presente recurso, uma vez já deferido na ação primitiva (processo no 2015.07.1.027820-8, ID 13820654 - Pág. 18). Sem razão, inicialmente, o agravante. Devem estar demonstrados no pedido suspensivo, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Não vislumbro o perigo na demora, uma vez não transparecido o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator